Tribunal: TJDFT
Processo: 0714859-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714859-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: JOSE FERREGUTTI JUNIOR REU: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que declinou de sua competência em favor do Juízo da Comarca de Catanduva-SP. Em exame preliminar, verifica-se que o recorrente não é beneficiário da assistência judiciária gratuita, bem como não formulou pedido de gratuidade de justiça nesta instância recursal. Desse modo, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento da custas recursais em dobro, em atenção ao disposto no art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator